Tribunal: TJES
Processo: 5009504-77.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Inventário e Partilha
Data de julgamento: 2024-05-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009504-77.2022.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: SOLANGE SOARES DE SOUZA

AGRAVADO: SILVANA GALVAO DA SILVA

RELATOR(A):
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
500
9504-77.2022
.8.08.0000

AGRAVANTES:
SOLANGE SOARES DE SOUZA e outros

AGRAVADA:
SILVANA GALVAO DA SILVA

RELATOR:
DES.
ROBSON LUIZ ALBANEZ

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
INVENTÁRIO. HABILITAÇÃO DE HERDEIROS. AUSÊNCIA DE ASCENDENTES E DESCENDENTES. CÔNJUGE INVENTARIANTE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Em
consonância com o artigo 1.829, I do Código Civil, o cônjuge sobrevivente concorre com os descendentes e ascendentes na sucessão hereditária.

2.
Não havendo ascendentes e descendentes, o cônjuge sobrevivente assume a propriedade dos bens deixados pelo de cujus, com quem vivia em união estável, no caso, reconhecida judicialmente.

3.
Os parentes colaterais do falecido, de quarta ordem na vocação hereditária, a saber, irmãos, tios e sobrinhos, são sucessores apenas na inexistência de cônjuge ou companheiro sobrevivente.

4. Recurso conhecido e desprovido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes au
tos, acordam os Desembargadores da Quarta Câmara Cível, por unanimidade
,
conhecer
e desprover o recurs
o
, nos termos do voto d
o
Relator.

Vitória-ES, ______________________________.

RELATO
R

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 029 - Gabinete Desª. Convocada HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal
VOTOS VOGAIS
016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
029 - Gabinete Desª. Convocada HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5009504-77.2022.8.08.0000

AGRAVANTES:
SOLANGE SOARES DE SOUZA e outros

AGRAVADA:
SILVANA GALVAO DA SILVA

RELATOR:
DES.
ROBSON LUIZ ALBANEZ

VOTO

Trata-se de
agravo de instrumento

interposto por
SOLANGE SOARES DE SOUZA e outros
,
eis que irresignado
s
com a decisão proferida pelo
juízo
da
3
ª Vara de Família,
Órfãos e Sucessões de Colatina
(processo
nº
0006468-41.2020.8.08.0014
),
proposta por
SILVANA GALVÃO DA SILVA pelo falecimento de Joilson Soares de Souza
.

Conhecido o recurso, houve remessa ao representante do Ministério Público estadual, eis que a matéria tratada nos autos refere-se a habilitação de herdeiros em inventário, entretanto por apresentar a questão apenas interesse patrimonial das partes, não havendo interesse público ou social que necessite da intervenção ministerial, houve a devolução dos autos para exame do pedido.

Muito bem.

Solange Soares de Souza e outros,
irmãos do “
de cujus
”, recorrem da decisão
sob alegação de exclusão
da sucessão dos bens inventariados. Foi nomeada inventariante
a ora recorrida, Silvana Galvão da Silva.

Explicam os recorrentes que a agravada conviveu poucos anos com seu irmão e os bens objeto da meação foram adquiridos em época anterior, quando ainda casado com Srª. Evadecilda, falecida em 2002.

Ressaltam que os bens adquiridos na constância do mencionado casamento são objeto de partilha nos autos do processo nº 0006813-41.2019.8.08.0014, em favor dos filhos dela e que agora não podem ser objeto de herança pela companheira de seu irmão, eis que não teve participação na sua aquisição ou valorização.

Tal conclusão também deve ser tomada com relação aos bens adquiridos antes do início da relação tida entre o “
de cujus
” e a agravada, tecendo argumentações sobre o direito de moradia vitalícia do companheiro sobrevivente, sobre a concorrência entre companheira e irmãos do falecido na sucessão dos bens, eis que não existem descendentes ou ascendentes a serem chamados.

Muito bem.

Verifica-se que foi reconhecida judicialmente a qualidade de dependente da agravada em relação ao falecido, com a finalidade de que seja-lhe concedida a implementação do pagamento de benefício previdenciário em seu favor, com arcabouço, dentre outros documentos, em escritura pública de união estável
post mortem
1
.

Vejo ainda que não fora contestada a constância da convivência pelos agravantes e apesar das alegações no presente recurso, de que os bens não devem ser objeto de partilha, eis que são objeto de sucessão anterior, os recorrentes não trouxeram demonstrativos específicos em relação aos bens, tampouco há elementos ou pedidos referentes nos autos de origem, o que impossibilita seu acolhimento, pois do modo como trazidos, permanecem sob
status
da mera argumentação.

Nesse passo, quadra registrar que o ordenamento pátrio considera que o companheiro supérstite integra a ordem de vocação hereditária, conforme disposto no artigo 1.829, I do Código Civil, em concorrência com os descendentes.

Com isso, a rigor, dada a situação narrada e demonstrada até o momento processual,
não havendo descendentes e ascendentes, o companheiro sobrevivente quem deve suceder na propriedade dos bens. Nesse sentido destaco:

[...]
Na falta de descendentes e ascendentes, será deferida a sucessão por inteiro ao cônjuge ou companheiro sobrevivente, não concorrendo com parentes colaterais do de cujus.
4.
Os parentes colaterais, tais como irmãos, tios e sobrinhos, são herdeiros de quarta e última classe na ordem de vocação hereditária, herdando apenas na ausência de descendentes, ascendentes e cônjuge ou companheiro, em virtude da ordem legal de vocação hereditária
.

STJ. 3ª Turma. REsp 1357117-MG, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, julgado em 13/03/2018 (Info 622).

RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL. POST MORTEM. HERDEIROS COLATERAIS. DETERMINAÇÃO DE EMENDA DA PETIÇÃO INICIAL PARA A INCLUSÃO DE LITISCONSORTES NECESSÁRIOS. INCONSTITUCIONALIDADE DO ART. 1.790 DO CC/2002 RECONHECIDA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL EM SEDE DE REPERCUSSÃO GERAL. PEDIDO DE RECONHECIMENTO DE UNIÃO ESTÁVEL. PRESENÇA DOS PARENTES COLATERAIS. DESNECESSIDADE. 1.
Controvérsia em torno da necessidade, ou não, da inclusão dos herdeiros colaterais no polo passivo de demanda de reconhecimento e dissolução de união estável "post mortem"
cumulada com pedido de concessão da totalidade de bens da companheira. 2. Alegação do recorrente de que (a) os herdeiros colaterais não concorrem na herança em razão da flagrante inconstitucionalidade do art. 1.790, do Código Civil; (b) os herdeiros colaterais não possuem interesse direto na formação do convencimento do juízo quanto à existência da união estável invocada; (c) a legitimidade dos herdeiros colaterais deve ser discutida nos autos do inventário. 3.
O Supremo Tribunal Federal, ao julgar os Recursos Extraordinários n.º 646721/RS e 878694/MG, ambos com repercussão geral reconhecida, fixou a tese de que "é inconstitucional a distinção de regimes sucessórios entre cônjuges e companheiros prevista no art. 1.790 do CC/2002, devendo ser aplicado, tanto nas hipóteses de casamento quanto nas de união estável, o regime do art. 1.829 do CC/2002."
4.

Entendimento jurisprudencial, no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que
, após o reconhecimento da inconstitucionalidade da distinção de regimes sucessórios entre cônjuges e companheiros,
os parentes colaterais, tais como irmãos, tios e sobrinhos, são herdeiros de quarta e última classe na ordem de vocação hereditária, herdando apenas na ausência de descendentes, ascendentes e cônjuge ou companheiro, em virtude da ordem legal de vocação hereditária.
5. Apesar do interesse dos colaterais no resultado da ação de reconhecimento e dissolução de união estável, não é suficiente para a sua qualificação como litisconsortes passivos necessários, pois, nessa demanda, não há nenhum pedido contra eles formulado. 6. Desnecessidade de inclusão, no polo passivo da demanda de reconhecimento e dissolução de união estável, dos parentes colaterais da falecida, pois não possuem relação jurídica de direito material com o convivente sobrevivente e somente serão reflexamente atingidos pela decisão proferida nessa demanda. 7. Possibilidade de habilitação voluntária no processo dos parentes colaterais da falecida como assistentes simples do espólio. 8. RECURSO ESPECIAL CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
(STJ - REsp: 1759652 SP 2018/0203243-2, Relator: Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, Data de Julgamento: 22/09/2020, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/09/2020)

Deste modo, acertada a decisão do juízo, que indeferiu a pretensão de habilitação dos irmãos do de cujus.

Pelo exposto,
conheço do recurso e nego-lhe provimento
.

É como Voto.

Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Relator

1
Situação reconhecida nos autos nº 5001141-59.2021.4.02.5005 (1ª Vara Federal de Colatina, noticiada na decisão fl.240 e verso nos autos de origem).

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)